Tribunal: TJPA
Processo: 0029345-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029345-63.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA, ALEX ANTONIO MELUL DA SILVA, BRUNO HENRIQUE JOVINO ALMEIDA DA SILVA, PRISCILA CELY ALMEIDA DA SILVA

APELADO: INEZ MACHADO IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. reconhecimento e dissolução de UNIÃO ESTÁVEL
post mortem
.

coisa julgada
inter partes.
litigância de má-fé configurada. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC demonstradOS. manutenção da sentença de procedência. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1 - O Novo CPC, ao tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, e prestigiando entendimento que já era adotado sob à égide do CPC de 1973, dispõe expressamente que a sentença faz coisa julgada em relação às partes do processo, não podendo prejudicar terceiros.

2 - Hipótese dos autos em que
a autora/apelada, na qualidade de companheira do
de cujus
, não é alcançada pela sentença que declarou a união estável da requerida/apelante, em processo do qual não fora parte, sendo ineficaz, quanto àquela, a decisão.

3 – Apelante que ciente e tendo apresentado contestação em ação contra si intentada, propôs nova ação autônoma, com o mesmo objeto, qual seja, a declaração de união estável, sem incluir a apelada no polo passivo e sem comunicar ao juízo acerca da existência de demanda anterior. Litigância de má-fé configurada.

4.
O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

5. Hipótese dos autos em
que a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impõe o reconhecimento da união estável.

6. Manutenção da sentença de procedência que se impõe.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS ALMEIDA, BRUNO HENRIQUE JOVINO ALMEIDA DA SILVA E PRYSCILA CELI ALMEIDA DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Belém, na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
movida por INEZ MACHADO IMBIRIBA.

Da inicial (ID 5649568), extrai-se a pretensão da apelada em ver reconhecida união estável com o Sr. Celso Jovino Coelho da Silva, sob o argumento de que ficaram unidos como se casados fossem por aproximadamente 10 (dez) anos, até o dia 06 de março de 2011, data de seu falecimento. Informa que da união adveio o filho Edinaldo José Machado Imbiriba, porém, não foi registrado no nome do falecido e que antes de conviver com a requerente, o
de cujus
já possuía três filhos. Afirma a existência da união estável, considerando que mantiveram relacionamento, morando sob o mesmo teto, com
animus
de família, por mais de dez anos, tendo cuidado de seu companheiro, inclusive no período que antecedeu sua morte. Juntou documentos.

A demandada MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, apontada na exordial como ex companheira do falecido, apresentou contestação (ID 5649572) argumentando, em síntese, que viveu com o falecido dezoito anos de união, como se casados fossem, formaram uma família, tiveram dois filhos e permaneceram juntos até seu falecimento. Alega que nunca ouviu falar da requerente ou de seu filho.

Os demandados BRUNO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e PRISCILA CELY ALMEIDA DA SILVA, filhos do falecido, apresentaram contestação alegando que não conhecem e nunca ouviram falar da autora da ação ou de seu filho e que seus pais viveram em regime de concubinato durante dezoito anos.

Os réus EDNALDO JOSÉ MACHADO IMBIRIBA, ALEX ANTONIO MELUL DA SILVA E MERY ELVIA MELUL DA SILVA não apresentaram contestação, conforme certidão de ID 5649574.

Réplica a contestação apresentada ID 5649575.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes e inquiridas as testemunhas arroladas.

Memoriais finais acostados aos autos.

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença de procedência (ID 5649665) com a seguinte parte dispositiva:

III – DO DISPOSITIVO

Isto Posto, com fulcro no Art. 226, 3° da CF/88 e na Lei 9.278/96; tendo a autora se desincumbido dos ônus probatório imposto no Art.333, I do CPC; restando evidenciados os requisitos legais e doutrinários exigidos à configuração de união estável, notadamente, a publicidade, a continuidade e a vontade mútua de constituição de família; tendo em vista o a prova documental e testemunhal presente nos autos e na jurisprudência pátria, julgo PROCEDENTE o pedido, declarando a existência de união estável entre autora e de cujus no período compreendido entre março de 2001 a 11/03/2011, data do falecimento deste.

Ante o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária a ambas as partes, suspendo a cobrança de custas e demais despesas processuais, nos termos do art.98 e seguintes do CPC.

No mais, em razão da gratuidade processual não abarcar a litigância de má-fé, nos termos do Enunciado 623 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, condeno a requerida M. S. S. A. ao pagamento de multa no importe de 8% do valor da causa devidamente atualizado, a ser recolhido em benefício da parte autora. Deve a parte interessada adotar as providências necessárias à cobrança.

Certificado o trânsito, arquive-se. P.R.I.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 5649667), alegando que viveu em regime de união estável com o
de cujus
por vinte e um anos, até a data do falecimento, o que foi reconhecido em Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem que tramitou na 5ª Vara de Família sob o número 0004754-95.2017.8.14.0301, em sentença transitada em julgado. Afirma que a apelada por nenhum momento viveu maritalmente com o
de cujus
e não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Requer, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de litigância de má-fé.

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença (ID 5649669).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de março de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargado Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica arguida em contrarrazões, na medida em que é possível se aferir da análise do recurso que a apelante pretende a total reforma da sentença, impugnando o reconhecimento da união estável e a condenação por litigância de má-fé.

2.

Razões recursais.

2.1 – Da litigância de má-fé – coisa julgada

Segundo a magistrada de origem, a requerida Maria do Socorro teria agido com litigância de má-fé ao propor ação autônoma de união estável sem citar a autora, quando já ciente da presente ação contra si proposta, tendo inclusive apresentado contestação. Em suas palavras:

Conforme restou demonstrado pelas cópias processuais de fls. 200/261, a requerida MARIA DO SOCORRO em que pese já pessoalmente citada da presente ação desde 30/07/2013 (fls. 25) com contestação apresentada em 27/08/2013 (fls. 30/31), ingressou com AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM em 02/02/2017 tendo esta tramitado no Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, sob o número 0004754-95.2017.814.0301, já se encontrando sentenciada com resolução de mérito e procedência do pedido.

Como visto, existe manifesta relação de conexão e prejudicialidade entre os feitos, bem como necessidade de distribuição por dependência nos termos do art.286, inciso I e III, do CPC, ante a manifesta prevenção deste Juízo.

Do mesmo modo, eventual pretensão reconvencional deveria ter sido deduzida na oportunidade de defesa nos presentes autos e não mantida para ser exercida quase quatro anos depois, por via de ação autônoma, ferindo a boa-fé processual. Se não fosse pelas informações prestadas pelo polo ativo da presente demanda não haveria sequer conhecimento deste Juízo sobre a ocorrência do referido vício processual.

Em cópia de fls. 202/206, verifica-se que a inicial apresentada no Juízo da 5ª Vara de Família sequer fez referência à relação processual já iniciada nestes autos, demonstrando de forma objetiva a tentativa da parte de atingir objetivo ilegal com a propositura de ação simultânea, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC.

Da mesma forma, a inicial apontada não acrescentou no polo passivo a envolvida INÊZ MACHADO, parte autora do presente processo, muito embora a relação processual desta ação já houvesse sido iniciada e ainda pendente de julgamento quando do ajuizamento da 2ª ação.

Por estas razões, entendo cabível a condenação da reque da requerida MARIA DO SOCORRO em litigância de má-fé, por empreender a assunção de objetivo ilegal com a propositura de pretensão de forma autônoma, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC.

A apelante, por sua vez, alega a inexistência de litigância de má-fé, na medida em que estaria comprovado na ação por si proposta, que teria vivido em união estável com o falecido até o seu falecimento. Afirma, ainda, que o filho do
de cujus
, Sr. Alex Antonio teve ciência da ação que tramitou na 5ª Vara de Família, porém foi revel e não apresentou recurso da sentença.

Passo a analisar.

De início e por questão de ordem, esclareço que a sentença proferida na Ação Declaratória de União Estável ajuizada pela requerida/apelante não pode prejudicar a ora apelada que não foi citada e não teve oportunidade de se manifestar naquele feito. Assim, a coisa julgada formada naqueles autos tem efeitos apenas
inter partes
, não podendo prejudicar a apelada.

Sobre o assunto, a
o tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, o Novo CPC prestigiando entendimento que já era adotado sob à égide do CPC de 1973, dispõe expressamente que a sentença faz coisa julgada em relação às partes do processo, não podendo prejudicar terceiros, conforme se verifica:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Feitas estas considerações, e sendo inegável que a participação da autora/apelada naqueles autos era obrigatória, na medida em que a sentença atinge seus interesses jurídicos, a sua não inclusão no polo passivo impõe o reconhecimento de que os efeitos da coisa julgada material não lhe atingem.

No mesmo sentido, colaciono ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso análogo ao presente:

NULIDADE ABSOLUTA DO JULGADO – Alegação de que já há sentença transitada em julgado a favor da genitora do de cujus, a qual reconheceu aquela como sua única pensionista – Descabimento – Coisa julgada que somente surte efeitos entre as partes daquela ação, mas não perante a companheira, que dela não participou na qualidade de litisconsorte passiva necessária - Incumbia à genitora, dentro do princípio da boa fé processual, requerer a citação da companheira para que integrasse a ação, o que não foi feito, arcando, portanto, com os ônus de sua má fé – Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário - Pensão por morte - Pretensão de reconhecimento do direito ao percebimento da pensão por morte deixada pelo companheiro, cuja união estável foi declarada judicialmente no curso desta ação, com o pagamento dos valores atrasados, desde a data do falecimento do de cujus – Sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito a partir da data do trânsito em julgado da r. sentença que reconheceu a união estável – Pensão devida a partir da data do óbito do de cujus, e não do trânsito em julgado - Reconhecimento do concubinato que tem efeitos ex tunc e aplicação do princípio de "saisine" – Recurso da autora provido neste aspecto. DANOS MORAIS – Inocorrência – Não se pode impingir à corré SPPREV a responsabilidade pelo pagamento da pensão à genitora, porquanto houve comando judicial que assim o determinou na ação n. 0021240-71.2009.8.26.0053 – Ademais, ao contrário do alegado, não estava a SPPREV obrigada a defender os direitos da autora naquela ação, embora soubesse que existia companheira pleiteando o mesmo benefício – Recurso da autora improvido.

(TJ-SP 00067429620118260053 SP 0006742-96.2011.8.26.0053, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 13/11/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2017) grifos nossos

Sendo assim, a autora/apelada, na qualidade de companheira do
de cujus
, não é alcançada pela sentença que declarou a união estável da requerida/apelante, em processo do qual não fora parte, sendo ineficaz, quanto àquela, a decisão.

Ademais, compulsando os documentos dos autos, a meu ver, resta clara a litigância de má-fé por parte da apelante, que ciente e tendo apresentado contestação em ação contra si intentada, propôs nova ação autônoma, com o mesmo objeto, qual seja, a declaração de união estável, sem incluir a apelada no polo passivo e sem comunicar ao juízo acerca da existência de demanda anterior.

No caso em tela, sendo certo que não se admite o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, a procedência da presente demanda implicaria necessariamente no afastamento da alegada união estável por parte da requerida no mesmo período, havendo inegável conexão e prejudicialidade entre as pretensões, de forma que o ajuizamento de nova ação pela apelante violou frontalmente o princípio da boa-fé processual.

Como ressaltado pelo magistrado de origem, poderia a apelante ter deduzido sua pretensão por meio de reconvenção ou ter informado ao juízo da 5ª Vara de Família, acerca da existência de prévia demanda tratando de assunto conexo, para que fossem decididas em conjunto, porém não o fez. Muito pelo contrário, deu prosseguimento à nova ação sem sequer incluir a apelada no polo passivo.

De fato, já se encontrava em discussão no manto deste Poder Judiciário, a configuração ou não da união estável da apelante com o
de cujus
, a qual foi apontada em sede de contestação, ao ponto que o ajuizamento de nova ação constituiu inegável abuso do direito de ação, prejudicando, a um só tempo, a parte autora, que teve sentença contra si proferida sem que tenha tido oportunidade de contestar os fatos apresentados, e a própria Justiça, a qual teve de despender tempo com questão que já estava submetida a seu crivo.

Ressalto que o fato de o Sr. Alex Antonio, filho do
de cujus,
ter sido citado na ação ajuizada pela apelante, em nada, modifica as conclusões adotadas pela sentença, já que a parte interessada na declaração da união estável não era ele e, sim, a autora, ora apelada.

Por todo o exposto, não merece qualquer reforma a sentença guerreada que condenou a apelante por litigância de má-fé, impondo-se a sua manutenção neste ponto.

2.2 – Da configuração da união estável

Ultrapassada a questão anterior,

perquire-se se a Sra. INEZ MACHADO IMBIRIBA viveu com o Sr. CELSO JOVINO COELHO DA SILVA, relacionamento público, notório, duradouro e com intenção de constituir família de forma a configurar a união estável e suas consequências.

Vejamos.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226, assim prevê:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Vislumbra-se, pois, que nosso ordenamento jurídico não apenas estabeleceu os requisitos identificadores da união estável, mas também, previu, para esta espécie de entidade familiar, os respectivos direitos, consubstanciados em efeitos pessoais e patrimoniais.

Assim como a Lei nº 9.278/96, o Código Civil de 2002 não estabeleceu um período mínimo de convivência para a configuração da união estável, não sendo o número de anos que deverá caracterizar uma relação como união estável, mas sim a presença dos requisitos previstos no artigo 1.723 do CC. Ou seja, o reconhecimento da união estável, diversamente do casamento que se prova com a respectiva certidão, depende de prova plena e convincente que demonstre, com segurança, que o relacionamento se assemelha, em tudo e perante todos, ao casamento.

Compulsando os autos, verifico que diversamente do alegado pela apelante, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito, trazendo aos autos provas orais que corroboram suas alegações no sentido de que conviveu com o falecido por cerca de dez anos, até o momento de sua morte, conforme concluído pela magistrada de origem.

De fato, é o que se depreende do depoimento das partes e das testemunhas, ganhando especial relevo o depoimento do requerido Alex Antonio, filho do falecido, e da testemunha Antônio Sergio, reconhecido por ambas as partes como amigo muito próximo do falecido, os quais atestam que em seus últimos anos de vida, o Sr. Celso Jovino viveu em união estável com a autora após dissolução da união estável havida com a requerida.

Por sua vez, a requerida, apesar de alegar que viveu em união estável com o falecido até o momento de sua morte, deixou de comprovar suas alegações, não tendo apresentado qualquer prova nesse sentido. Em verdade, depreende-se do seu próprio depoimento, que houve a cisão de seu relacionamento com o
de cujus
, após briga do casal que culminou na saída de casa do Sr. Celso Jovino.

Reforça a efetiva da dissolução da união estável havida entre o falecido e a requerida, o fato de seus filhos em comum receberem pensão alimentícia descontada em contracheque e, ainda, considerando que, conforme seu depoimento em juízo, recebia notícias do
de cujus
por meio dos amigos Sergio Ventania e Pedrinho, durante sua internação.

Feitas essas considerações, a meu ver, depreende-se do conjunto probatório que a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido era de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecido com o objetivo de constituição de família, o que impõe o reconhecimento da união estável. Enquanto a ré não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da autora.

Assim, levando em conta a instrução processual desenvolvida na presente demanda entendo que deve ser mantida a sentença de procedência do feito.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022